Tribunal: TJSP
Processo: 0002489-76.2017.8.26.0628
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000071923
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002489-76.2017.8.26.0628, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
CAIQUE NICOLAU SOARES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "deram parcial provimento ao recurso
para redução das penas pelo delito de roubo qualificado a cinco anos e quatro
meses de reclusão e treze dias-multa, no piso mínimo, mantida, no mais, a douta
decisão apelada. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES
PIZA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0002489-76.2017.8.26.0628 Comarca de São Paulo.
Apelação Criminal no 0002489-76.2017.8.26.0628
2a Vara
Criminal de São Paulo.
Apelante: Caique Nicolau Soares
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 33.447
1. Por decisão do MM. Juiz de Direito
da 2a Vara Criminal Central desta Comarca de São Paulo, o réu
Caíque Nicolau Soares foi condenado como incurso nos artigos
157, § 2o, I e II, e 180, “caput”, ambos do Código Penal, a
cinco anos e seis meses de reclusão e treze dias-multa, no
piso mínimo, pelo primeiro delito, e a um ano de reclusão e dez
dias-multa, no piso mínimo, pela segunda infração, fixado o
regime prisional inicial fechado, porque, entre os dias 25 de
novembro de 2017 e 21 de dezembro de 2017, recebeu e
adquiriu e, em 21 de dezembro de 2017, conduziu, em proveito
próprio, ciente da origem ilícita, o veículo “Jeep/Renegade”,
placas “EXU-7751”, de propriedade de Juliana Maria Cerquiaro
e por ter, na mesma data, na Rua Professor Leitão da Cunha,
no 2369, Parque Arariba, nessa cidade, agindo em concurso
com dois indivíduos não identificados, mediante grave ameaça
exercida com o emprego de arma de fogo, subtraído os
aparelhos celulares pertencentes às vítimas João Vitor da Silva
e Marina Aparecida da Silva.
Inconformado, o réu apelou buscando a
absolvição por insuficiência de provas ou, quanto ao crime de
receptação, por falta de dolo, de forma alternativa pretendendo
a exclusão da causa de aumento relativa ao concurso de
agentes ou a incidência do menor índice de aumento pelas
majorantes, bem como a mitigação do regime prisional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0002489-76.2017.8.26.0628 Comarca de São Paulo.
Regularmente processado o recurso,
pelo desprovimento opinou a douta Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.
2. A absolvição é meta impossível de
ser atingida, pois ao cabo da instrução a culpabilidade do réu
ficou provada.
De fato, a autoria delitiva, que até então
era desconhecida, foi elucidada quando o réu foi preso em
flagrante, logo após o roubo, depois de empreender fuga e de
colidir com um ônibus de transporte intermunicipal, em poder
dele tendo sido apreendidos os aparelhos celulares subtraídos
das vítimas e a arma de fogo utilizadas para intimidá-las.
Nesse sentido o relato dos policiais
inquiridos, os quais em Juízo esclareceram terem sido
acionados para averiguar a presença suspeita de um veículo
“Renegade” na Rua São Vicente. Foram ao local, mas não o
encontraram. Receberam alerta do envolvimento do automotor
“em ação criminosa”, realizaram diligências nas imediações,
souberam que o veículo havia passado pela Estrada do Campo
Limpo, rumaram para o local e o avistaram, dando ordem de
parada, mas o réu, que o conduzia, empreendeu fuga, foi
acompanhado pelas viaturas e somente parou após colidir com
um ônibus. No momento da abordagem, o réu tentou abrir a
porta e, desobedecendo a ordem de soltar a arma de fogo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0002489-76.2017.8.26.0628 Comarca de São Paulo.
manteve-a em uma das mãos, razão pela qual foram efetuados
dois disparos que o atingiram na mão e no braço esquerdos.
Em consulta, constaram haver queixa de roubo do veículo, bem
como que ele apresentava placas diversas das originais (fls.
3/6 e registro digital).
Interrogado só em Juízo, o réu negou
as imputações. Afirmou que no dia dos fatos “Lucas”, morador
do mesmo bairro, pediu que fosse com ele e um amigo buscar
o veículo do pai dele, ofereceu R$.50,00 para que o dirigisse e,
no caminho, pediu-lhe para parar em frente a uma loja, onde
iria pegar algumas camisetas. Disse que “Lucas” desceu do
carro, entrou na loja, saiu normalmente e embarcou de novo e
que eles foram abordados por policiais logo em seguida,
quando trafegavam nas proximidades, aduzindo que “Lucas” e o
amigo fugiram, que ele foi abordado depois de colidir com um
ônibus e que os policiais efetuaram dois disparos, embora já
tivesse se rendido (registro digital).
Todavia, a versão exculpatória ofertada
não merecia mesmo credibilidade e foi bem rechaçada na
douta sentença.
Em declaração firme e segura a vítima
João Vitor da Silva relatou estar na loja “Erick Modas” com sua
irmã quando ali chegaram dois indivíduos que subtraíram seu
aparelho celular e fugiram em um veículo onde estavam outros
dois criminosos. Depois dos fatos, foi chamado à delegacia e lá
reconheceu o réu como o condutor do veículo que os agentes
utilizaram durante o roubo, bem como reconheceu como seu o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0002489-76.2017.8.26.0628 Comarca de São Paulo.
celular apreendido em poder do réu. Em Juízo, confirmou as
circunstâncias em que o celular foi subtraído e restituído e
novamente apontou o réu como sendo um dos autores do roubo
(fls. 9/10 e registro digital).
No mesmo sentido o relato da vítima
Marina Aparecida da Silva, que também teve o aparelho celular
roubado pelo réu, a quem reconheceu na delegacia como um
dos autores do delito (fls. 11/12 e registro digital).
De sua parte, Reinaldo Ferraz de Abreu
contou que dirigia seu veículo quando observou que uma
viatura da polícia militar perseguia um “Jeep/Renegade”,
esclarecendo que o condutor desse automotor colidiu com o
seu e, mais à frente, com um ônibus. Disse ter ido até o local e
tomado conhecimento de que o motorista havia praticado um
roubo e estava em fuga (fl. 13).
Por sua vez, Nivaldo Nunes Porto
relatou que conduzia ônibus de transporte municipal quando foi
atingido pelo veículo “Jeep/Renegade”, que era perseguido por
uma viatura, afirmando ter ouvido disparos de arma de fogo
logo após a colisão e sido informado de que o condutor do
veículo “era ladrão e estava em fuga” e que havia resistido à
prisão (fl. 14).
No auto de prisão em flagrante, Juliana
Maria Cerquiaro, proprietária do veículo utilizado pelo réu,
confirmou ter ele sido roubado no dia 25 de novembro de 2017,
bem como ter sido chamada à delegacia depois da apreensão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0002489-76.2017.8.26.0628 Comarca de São Paulo.
do automotor, “que estava sendo conduzido por um indivíduo que
estava em fuga da Polícia Militar” e que o colidiu contra um
ônibus, afirmando não reconhecer tal pessoa como o autor do
roubo (fl. 7). Em Juízo, acrescentou que “soube que seu veículo
teria sido usado na prática de vários roubos” (registro digital).
Nesse diapasão foi o relato de Alex
Galdino, que estava no interior do veículo de Juliana, no
momento do roubo (registro digital).
Como se vê, a negativa do réu em
Juízo, quando ofereceu fantasiosa e inverossímil versão
exculpatória, procurando fazer crer não ter sido o autor do
roubo e ignorar a origem espúria do veículo utilizado na prática
criminosa, caiu por terra diante do firme reconhecimento feito
pelas vítimas João Vitor e Marina no auto de prisão em
flagrante, ratificado pelo primeiro em Juízo, e da apreensão
dos aparelhos celulares subtraídos em poder dele.
Ademais, releva aqui ponderar que as
vítimas até então não conheciam o réu e por isso mesmo não
teriam motivo para falsamente acusá-lo, ao menos nada de
concreto se demonstrou nesse sentido.
Cumpre frisar que, nos delitos contra o
patrimônio, mormente no roubo, geralmente cometido na
clandestinidade, a palavra da vítima ganha especial relevo,
pois foi ela quem sofreu a ação delituosa e, assim, poderá
esclarecer com segurança como o fato realmente ocorreu e
apontar quem dele participou. Nesse sentido já se decidiu que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0002489-76.2017.8.26.0628 Comarca de São Paulo.
“Em sede de crimes patrimoniais, o entendimento que segue
prevalecendo, sem nenhuma razão para retificações, é no sentido
de que a palavra da vítima é preciosa no identificar o autor de
assalto” (JUTACRIM 95/268; nesse mesmo sentido: RJDTACRIM
25/319).
Demais disso, cuidando-se de delito
patrimonial, a apreensão em poder do agente das coisas
subtraídas constitui indício importantíssimo de autoria, razão
por que se impõe ao acusado o ônus de apresentar justificativa
plausível para o fato, sob pena de, não o fazendo, transmudar-
se tal indício em certeza, autorizando o desate condenatório.
Foi o que ocorreu. O apelante foi
surpreendido pelos policiais militares na posse dos aparelhos
celulares que acabara de subtrair e da arma de fogo usada na
intimidação e foi de pronto reconhecido pelos ofendidos como
um dos autores do crime, a deixar certa sua responsabilidade
pelo delito de roubo que a sentença reconheceu.
As qualificadoras do emprego de arma e
do concurso de agentes foram bem reconhecidas, diante do
conteúdo da prova oral coligida, pois evidenciado que o réu e
os comparsas não identificados agiam em total adesão de
vontades e divisão de tarefas visando o sucesso da empreitada
criminosa, bem como utilizaram na intimidação arma de fogo,
que foi apreendida e teve sua potencialidade lesiva atestada
pela perícia (fls. 23/24, 121/123 e 177/179).
Igualmente, dúvida alguma remanesce

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0002489-76.2017.8.26.0628 Comarca de São Paulo.
quanto ao delito de receptação pelo qual foi o réu também
condenado, pois ele foi surpreendido a conduzir o veículo
“Jeep/Renegade” roubado há poucos dias da vítima Juliana,
depois da tentativa de fuga, sendo que o automotor ostentava
placas diversas das originais, o que já constituía indício
deveras robusto também quanto à sua responsabilidade por
essa infração, a isso se acrescendo a fragilidade da versão
exculpatória que ele procurou sustentar em Juízo para justificar
a posse do referido veículo.
De fato, embora lhe competisse, a teor
do que preconiza o artigo 156 da norma processual penal,
cabia ao réu demonstrar ter recebido e conduzido o veículo de
boa-fé, fornecendo a qualificação da pessoa que ele alegou ter
pedido que o conduzisse, bem como seu endereço, para que
fosse chamada na delegacia ou em Juízo e esclarecesse os
fatos, mas inexiste nos autos qualquer indicação de que tenha
ele se disposto a produzir essa prova.
Ora, tudo isso perfaz um conjunto de
fatores que retira a credibilidade da versão exculpatória
engendrada pelo réu. De fato, as circunstâncias apontadas
levam à inequívoca conclusão de que estar ele mesmo na
posse de veículo roubado, sabendo-o de procedência ilícita. O
dolo com que ele agiu emerge, assim, límpido e cristalino, das
próprias condições em que foi encontrado com o veículo e da
tentativa de fuga ante a chegada dos policiais, como já dito, o
que basta para autorizar a condenação dele pelo crime de
receptação, até porque cabe lembrar que “A
prova
do
conhecimento da origem delituosa da coisa no crime de receptação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0002489-76.2017.8.26.0628 Comarca de São Paulo.
pode extrair-se da própria conduta do agente e dos fatos
circunstanciais que envolvem a infração” (JUTACRIM 96/240).
Assim, em face das circunstâncias da
prisão do apelante e do insuspeito e firme conjunto probatório,
a bem demonstrar autoria e materialidade dos fatos, além do
dolo com que ele agiu, só resta agora concluir ter sido justa a
condenação proferida.
Quanto à dosimetria, é bem de ver que
as penas para os delitos de roubo majorado e receptação
foram fixadas com critério e moderação, situando-se as bases
no menor patamar para as espécies, o que impediu pudesse a
circunstância atenuante da menoridade relativa do réu influir no
cálculo, incidindo no caso a súmula no 231 do colendo Superior
Tribunal de Justiça que dispõe: “A incidência da circunstância
atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo
legal”.
Porém, o aumento de três oitavos pela
duplicidade de qualificadoras do roubo não pode prevalecer. Só
é admissível o acréscimo maior que o mínimo previsto quando
as circunstâncias qualificativas se revistam de caráter especial
a justificar maior rigor na punição, como no caso do emprego
de armas de grosso calibre ou alto poder vulnerante e/ou
número excessivo de agentes, pois não é o critério meramente
quantitativo, mas as circunstâncias concretas que implicam no
maior grau de reprovabilidade da conduta, tanto que a
depender da situação específica imposição de grave sofrimento
moral à vítima que tem restringida a sua liberdade, por exemplo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0002489-76.2017.8.26.0628 Comarca de São Paulo.
incidência de apenas uma qualificadora pode ensejar acréscimo maior que o mínimo em razão da maior
censurabilidade da conduta.
Nesse sentido, aliás, é o que dispõe a
súmula no 443 do colendo Superior Tribunal de Justiça, assim
redigida: “O aumento na terceira fase de aplicação da pena no
crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não
sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do
número de majorantes”.
Portanto e à vista das circunstâncias do
caso em tela, nada justificava um aumento maior do que o
mínimo previsto de um terço, de modo que a pena deve ser
reduzida a cinco anos e quatro meses de reclusão e treze dias-
multa, no piso mínimo, mantida aquela estabelecida para o
delito de receptação em um ano de reclusão e dez dias-multa,
no menor valor unitário, tal como fixada na sentença. O
montante definitivo será, então, por força do cúmulo material
de infrações, de seis anos e quatro meses de reclusão e vinte
e três dias-multa, no piso mínimo.
Quanto ao regime prisional, a despeito
da primariedade do réu, o inicial fechado se revelou adequado
à audácia e tembilidade do apelante, cuja conduta foi
altamente censurável, pois dirigia veículo receptado e praticou
roubo à mão armada e em concurso de agentes, sendo
necessário, diante de tais circunstâncias, cumpra todos
estágios no processo de ressocialização penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0002489-76.2017.8.26.0628 Comarca de São Paulo.
Portanto, unicamente para redução das
penas aos limites fixados é que se impõe o parcial provimento
do recurso.
3.
Destarte,
por
meu
voto,
dá-se
parcial provimento ao recurso para redução das penas pelo
delito de roubo qualificado a cinco anos e quatro meses de
reclusão e treze dias-multa, no piso mínimo, mantida, no
mais, a douta decisão apelada.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -